Tribunal: TJMT
Processo: 1000484-46.2019.8.11.0035
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000484-46.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TECNOFOS TRANSPORTE E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - ME - CNPJ: 17.994.616/0001-28 (APELADO), ALEXANDRE BISKER - CPF: 185.107.038-92 (ADVOGADO), ITAMAR RODRIGUES - CPF: 287.820.648-73 (ADVOGADO), GRAZIELE BALBINOTTI - CPF: 028.385.261-54 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA TESTEMUNHAL – INDEFERIMENTO – REJEITADA – LAUDO TÉCNICO PARTICULAR – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – ÔNUS DA PROVA DA REQUERIDA – VÍCIO DO PRODUTO – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O indeferimento da prova testemunhal é legítimo quando fundamentado na sua inutilidade para a elucidação dos fatos controvertidos.

Laudos técnicos unilaterais, sem identificação da origem das amostras e sem finalidade jurídica expressa, não são aptos a afastar a exigibilidade do débito em ação de cobrança por vício do produto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000484-46.2019.8.11.0035

APELANTE:

GRAZIELE BALBINOTTI

APELADO:

TECNOFOS TRANSPORTE E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GRAZIELE BALBINOTTI
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Luiz Antônio Muniz Rocha
, da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1000484-46.2019.8.11.0035, ajuizada por
TECNOFOS TRANSPORTE E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA. – ME
, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$240.000,00, com correção monetária pelos índices da CGJ/MT desde o vencimento e juros de 1% ao mês a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a apelante desenvolve, inicialmente, exposição dos fatos e do direito, esclarecendo que a ação de cobrança decorre da alegada venda de insumos agrícolas e que a controvérsia se centra na qualidade do produto entregue, o qual, segundo sustenta, não atende às especificações técnicas mínimas exigidas para “superfosfato simples” (com teor mínimo de 13% de PO solúvel).

A recorrente afirma que, à época do recebimento das primeiras cargas, promoveu análises laboratoriais que apontam teor de fósforo inferior ao contratado (8,5%), noticia contatos com a vendedora e menciona proposta de compensação por aumento de quantidade, recusada em razão do custo do frete.

Em preliminar, a apelante sustenta cerceamento de defesa por indeferimento da prova oral requerida, salientando que pleiteia a oitiva do profissional responsável pelas amostras/laudos e dos encarregados do transporte, a fim de corroborar os documentos técnicos e contextualizar a coleta, a utilização do produto e os efeitos obtidos em campo.

Invoca o art. 369 do CPC e colaciona precedentes que, em hipóteses análogas, reconhecem nulidade por julgamento antecipado sem a produção de prova testemunhal tida como pertinente à elucidação do nexo e das alegações defensivas. Requer, nessa senda, a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

No mérito, a apelante afirma a validade e relevância dos laudos técnicos apresentados, asseverando que a ausência de finalidade jurídica expressa ou de identificação exaustiva das amostras não desnatura, por si, o conteúdo técnico que indicaria vício de qualidade.

Aduz que tais eventuais lacunas se suprem mediante a prova oral, cuja produção o juízo de primeiro grau indeferiu, e defende que a sentença incorre em formalismo excessivo ao desconsiderar os exames sem avaliar o conjunto probatório de forma integrada.

Ainda, a apelante argumenta sobre o ônus da prova, dizendo que se desincumbe do encargo do art. 373, II, do CPC ao trazer laudos técnicos idôneos que indicam desconformidade do produto.

Sustenta, outrossim, a inversão do ônus probatório por hipossuficiência técnica em relação à fornecedora de fertilizantes, enfatizando que competiria à autora demonstrar a conformidade do insumo com as especificações contratuais e normativas do Ministério da Agricultura, o que não ocorre, a seu ver.

Destaca também a necessidade de análise conjunta das provas, reprovando a apreciação isolada dos laudos e a negativa de dilação probatória.

Defende que a oitiva de testemunhas é indispensável para esclarecer a origem das amostras, a logística de entrega, a forma de utilização do produto e os resultados agronômicos observados, elementos esses que, cotejados com os laudos, poderiam conduzir à conclusão de vício do produto e, por consequência, à inexigibilidade do débito.

Ao final, a apelante requer, em preliminar, a decretação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos para produção de prova oral; no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de cobrança, declarando a inexistência do débito, com a condenação da autora ao pagamento de custas e honorários (Id. 305733965).

As contrarrazões não foram ofertadas, consoante certificado no Id. 305733970.

O preparo foi recolhido (Id. 306190889).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a empresa
TECNOFOS TRANSPORTE E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA. - ME
ajuizou ação de cobrança em face de
GRAZIELE BALBINOTTI
, visando receber o valor de R$240.000,00, decorrente da venda de insumo agrícola (Fosfato Magnesiano Alvorada).

A ré contestou, sustentando que adquiriu produto diverso (superfosfato simples), com percentual mínimo de 13% de fósforo solúvel, mas que as análises laboratoriais indicaram apenas 8,5%, inferior ao prometido. Alegou ainda que a autora teria reconhecido o vício e proposto compensação, que foi recusada, requerendo a improcedência da cobrança com base no Código de Defesa do Consumidor.

O juiz afastou a aplicação do CDC por não se tratar de relação de consumo e destacou que cabia à requerida comprovar a inexigibilidade do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC. Considerou imprestáveis os laudos apresentados pela ré, por não identificarem a origem das amostras nem possuírem valor probatório jurídico, além de ressaltarem ausência de responsabilidade técnica e finalidade judicial.

Diante disso, o magistrado entendeu que as notas fiscais apresentadas pela autora constituíam indícios suficientes da existência do débito, não havendo prova robusta que afastasse sua exigibilidade, razão pela qual julgou procedente o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$240.000,00, com correção monetária pelos índices da CGJ/MT desde o vencimento e juros de 1% ao mês a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inicialmente, cumpre destacar que a insurgência recursal apresentada pela apelante concentra-se em dois eixos centrais: de um lado, invoca preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o indeferimento da prova oral requerida teria obstado a plena demonstração de suas alegações; de outro, no mérito, sustenta a validade e suficiência dos laudos laboratoriais particulares que, em sua ótica, evidenciariam a desconformidade técnica do insumo fornecido, apontando teor de fósforo inferior ao pactuado, razão pela qual afirma a inexigibilidade do débito.

Acrescenta, ainda, que a sentença desconsiderou de forma excessivamente formalista tais documentos e que, diante da hipossuficiência técnica frente à fornecedora, seria aplicável a inversão do ônus da prova, de modo a exigir da autora a demonstração da conformidade do produto.

De início,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

Com base nos arts. 370,
caput
e parágrafo único, e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir as diligências inúteis, protelatórias ou incapazes de, pela sua natureza, esclarecer o fato controvertido, desde que o faça de modo fundamentado.

No caso concreto, a sentença consignou que a prova testemunhal requerida “
não tem o condão de comprovar as alegações da parte requerida, já que não se trata de situação de fato em si, em que a testemunha possa ter presenciado
” (sic), concluindo que “
a prova é imprestável ao processo, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC
” (sic), e que o feito “
comporta o julgamento no estado em que se encontra, sendo desnecessária a produção de outras provas
” (sic).

À luz do art. 93, IX, da Constituição Federal, nota-se fundamentação explícita e coerente para o indeferimento, não havendo demonstração de prejuízo processual pela apelante — requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade, segundo a lógica do art. 282, § 1º, do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMPRA DE ADUBO -
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA
- MÉRITO - APLICAÇÃO DO FERTILIZANTE EM LAVOURA DE SOJA - INEFICIÊNCIA DO PRODUTO - INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA - GRANDE PRODUTOR RURAL - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO VÍCIO NO PRODUTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Não há falar em cerceamento de defesa, quando a prova a ser produzida for inócua para o deslinde da causa
.
No caso concreto, a prova testemunhal requerida pelo Apelante não terá valia ao processo, eis que por se tratar de alegação de vício no produto, a prova pertinente ao caso seria a pericial
. Contudo, diante o tempo transcorrido entre a ocorrência dos fatos e o ajuizamento do pedido (10 anos), é certo que o fertilizante a ser periciado sofreu alterações, de modo que a realização da perícia é ineficaz, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de nulidade de sentença. 2- De acordo com as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica a inversão do ônus da prova aos grandes produtores rurais, por entender que não são hipossuficientes tecnicamente. No caso concreto, o Apelante não faz jus a inversão, uma vez que plantou mais de 1.300 ha, o que afasta sua qualidade de hipossuficiente. 3- Como é cediço, ao autor compete a prova do fato constitutivo de seu direito (art. 333, I, do CPC). Na hipótese, não há elementos para afirmar que o produto aplicado pelo autor em sua lavoura de soja não atingiu o seu propósito diante sua ineficiência, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.”
(TJ-MT - APL: 00014717920118110003 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 04/06/2014, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/07/2014)

Por conseguinte, ausente vício de motivação e presente a adequação legal do julgamento no estado do processo (art. 355, I, do CPC), a alegação de cerceamento não prospera.

Em seguida, passo ao mérito, partindo do quadro normativo e processual fixado na origem. Consoante registrado na sentença, a controvérsia versa sobre a exigibilidade do preço devido pela aquisição do insumo “Fosfato Magnesiano Alvorada”, em tranches diversas, no valor total de R$240.000,00.

Ainda, o juízo de primeiro grau delimitou que não se trata de relação de consumo, afastando a incidência do CDC, nos termos da decisão saneadora referida, e estabeleceu a distribuição do ônus probatório de modo clássico: incumbia à ré (ora apelante) comprovar a desconformidade técnico-qualitativa apta a afastar a exigibilidade do débito, na forma do art. 373, II, do CPC.

Nessa moldura, a apreciação do acervo probatório deve observar o art. 371 do CPC, com motivação idônea e avaliação conjunta dos elementos constantes dos autos (art. 489, § 1º, IV, do CPC).

De outro lado, observo que a tese recursal se ancora, em síntese, na validade e na suficiência de laudos laboratoriais unilateralmente obtidos, supostamente indicando teor de fósforo inferior ao contratado, e na necessidade de prova oral para “
corroborar os laudos técnicos apresentados e elucidar a real qualidade dos insumos
” (art. 369 do CPC).

A apelante registra, em suas razões, que “nas análises laboratoriais realizadas quando da entrega do produto, verificou-se que não tinha as características garantidas, pois tinha a quantidade de fósforo (principal ativo do produto) muito menor do que a indicada”, aduzindo que requereu a oitiva “do profissional que recebeu as amostras e firmou o laudo, além dos responsáveis pelo transporte do produto viciado” para “ratificar a prova documental apresentada”.

Do mesmo modo, sustenta que o indeferimento da prova oral comprometeu a “análise conjunta” e a “busca da verdade real”.

Não obstante, constato que a sentença examinou especificamente os documentos técnicos carreados e apontou fragilidades materiais que inviabilizam a conclusão pretendida pela defesa.

Na verdade, o juízo registrou que, quanto
“aos laudos apresentados pela requerida em contestação (Ids. 104019084 e 104019086), não há nenhum elemento que identifique as amostras analisadas, o que obsta à conclusão de que as amostras foram extraídas dos produtos adquiridos da requerente”
; acrescentou, ainda, nota expressa constante dos próprios relatórios:
“Este laudo não tem fins jurídicos”
, o que revela a natureza meramente indicativa e não forense da testagem particular, tornando-os
“provas frágeis e inaptas à comprovação da inexigibilidade do débito por vício do produto”
.

À vista desse quadro, a negativa de oitiva testemunhal não comprometeu a reconstrução fática, porque, como bem assentado, não se tratava de “situação de fato” presenciada, mas de aferição técnico-química cujo caminho probatório idôneo seria, em tese, a prova pericial judicial com cadeia de custódia e protocolo de amostragem validado — providência que, de todo modo, foi dispensada ante a suficiência dos documentos do autor para a formação do convencimento acerca da existência do débito e a ausência de prova técnica robusta em sentido contrário (arts. 370 e 371 do CPC).

Além disso, sublinho que a própria narrativa da defesa, reconhecida na sentença como parte da controvérsia, refere que a suposta desconformidade teria sido detectada em “8,5% (oito vírgula cinco por cento)”, isto é, 35% inferior ao mínimo alegadamente ajustado, informação que, se verdadeira, exigiria cadeia probatória tecnicamente validada desde a coleta até a análise, o que não se verifica na espécie.

E, embora a apelante sustente que a autora “reconheceu o vício” e teria proposto compensação por aumento de quantidade, a sentença não encontrou substrato probatório hábil a corroborar esse alegado reconhecimento, o que, somado à fragilidade intrínseca dos laudos unilaterais, impede o afastamento da exigibilidade com base em fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (art. 373, II, do CPC).

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/15 – INSTITUTO DA COMPENSAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 368 DO CC – POSSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO –
AQUISIÇÃO DE INSUMOS/FERTILIZANTES PARA PLANTAÇÃO DE LAVOURA DE SOJA – ADUBO 00-30-10 – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE INEFICIÊNCIA DO PRODUTO E NEXO DE CAUSALIDADE
– SENTENÇA REFORMADA –
IMPROCEDÊNCIA
– RECURSO PROVIDO . Não há se falar em inovação recursal, porquanto o requerido já havia alegado, tanto na defesa, quanto no recurso a respeito dos lucros cessantes. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem (art. 368 do CC). Assim, é possível autorizar que a multa fixada contra a parte apelante com base no artigo 1021, § 4º, do CPC/15 seja compensada nos autos da execução promovida por este contra a parte apelada.
Diante da ausência de um conjunto probatório seguro capaz de atestar a ineficiência do adubo/fertilizante 00.30.10 adquirido da parte recorrente e da verificação de sua utilização inadequada, não se vislumbra o nexo de causalidade entre o referido produto aplicado na lavoura dos autores e eventuais prejuízos advindos da quebra da safra 2014/2015. Isso porque, o laudo técnico trazido pelos autores, além de ter sido produzido de forma unilateral, sem contraditório, mostrou-se superficial e genérico, visto que não constam inspeções na época da aplicação do produto, em especial para averiguar acerca da quantidade do produto aplicado, dosagem, diluição, época de aplicação, horário, clima, etc
.”
(TJ-MT 00002823420158110033 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2021)

Por sua vez, convém ressaltar a robustez dos títulos apresentados pelo autor.

A sentença assentou, com apoio em precedente, que “as notas fiscais, ainda que destituídas de assinatura, constituem indícios suficientes do débito, permitindo a procedência do pedido de cobrança, sobretudo quando acompanhadas de outros documentos e ausente a impugnação específica do devedor”, destacando, especificamente, a ausência de mácula nas notas fiscais juntadas aos autos (Ids 22588627 a 22588746).

À míngua de prova técnica idônea e inequívoca para desconstituir tais elementos — e recordando que, na espécie, o CDC foi corretamente afastado, não se cogitando de inversão ope legis do ônus probatório, tampouco de redistribuição dinâmica sem decisão fundamentada e requisitos do art. 373, § 1º, do CPC — a manutenção da condenação é a consequência juridicamente exigida.

Ademais, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica (arts. 422, 421 e 421-A do Código Civil), a cobrança do preço pactuado, devidamente documentada, somente pode ser elidida por prova clara de vício que comprometa a causa debendi. Aqui, a apelante insiste que o produto entregue não corresponderia ao “superfosfato simples” com “teor mínimo de 13% (treze por cento) de fósforo solúvel (P2O5 CNA + H2O)”, exatamente como afirma em suas razões, mas não supera, com elementos tecnicamente validados, a constatação da origem de que os laudos particulares “não têm fins jurídicos” e não identificam as amostras, o que impede vinculação segura entre o que se testou e o insumo efetivamente adquirido do autor.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo-se integralmente a sentença.

À vista do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios em favor do patrono do apelado de 10 para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025